Tribunal: TJSP
Processo: 2194394-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Agravado revel. Decisão que determinou a intimação pessoal para cumprimento da obrigação. Necessidade de intimação, conforme art. 513, § 2o, II, do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.